Tribunal: TJBA
Processo: 0515370-56.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0515370-56.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAJLA NASCIMENTO DA CRUZ

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA

Advogado(s)
:
NIVALDO JOSE DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INCONTROVERSA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DO TRANCAMENTO DO SEMESTRE. COBRANÇA DE VALORES CORRELATOS AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NOS TERMOS DO AJUSTE CONTRATUAL. ADEQUADA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. APELO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0515370-56.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante NAJLA NASCIMENTO DA CRUZ e como apelada ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2022

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça